Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi flagrado fragmentando um tijolo de maconha com massa líquida de quase 500 (quinhentos centigramas) e em sua residência foram ainda localizados outros petrechos típicos de tráfico.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III - Ordem denegada.